Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PENA CONVENCIONAL EM PATAMAR SUPERIOR AO PREVISTO CONTRATUALMENTE E AO LIMITE IMPOSTO PELA LEI N. 13.786/2018. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO CONFIGURADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
2.1. Observado, no caso concreto, a inexistência de incongruência entre a conclusão de que deveria ser mantida a multa rescisória no patamar fixado no contrato celebrado pelas partes, e o entendimento firmado de que seria inaplicável, ao caso em apreço, as disposições contidas no artigo 32-A da Lei n. 6.766/1979, não há razão para que seja reconhecida a contradição apontada pelas embargantes.
3. Estando caracterizado erro de premissa fática no v. acórdão, ao concluir, erroneamente, que o fato de se tratar de contrato celebrado na vigência da Lei n. 13.786/2018 tornaria inaplicável a regra inserta no artigo 32-A, inciso II, da Lei n. 6.766/1979, devem ser acolhidos os embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
4. A despeito de estar caracterizado o erro de fato, tal circunstância não impõe a modificação do entendimento firmado pelo egrégio Colegiado, tendo em vista que o v. acórdão também se encontra assentado na premissa de que a existência previsão contratual de incidência de multa rescisória no patamar de 23% (vinte e três por cento) do valor das parcelas pagas, por si só, se mostra suficiente para afastar a aplicação das disposições contidas no artigo 32-A, inciso II da Lei n° 6.766/1979.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.